Tribunal: TJMT
Processo: 1010363-12.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010363-12.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ALEXANDRE CORREA NASSER DE MELO registrado(a) civilmente como ALEXANDRE CORREA NASSER DE MELO - CPF: 037.651.739-59 (ADVOGADO), INDUSTRIAL MADEIREIRA CAMPO LARGO LTDA - CNPJ: 77.168.607/0001-00 (AGRAVADO), ALBARI FONSECA - CPF: 546.535.179-91 (AGRAVANTE), EVA LAURA MAGALHAES FONSECA - CPF: 822.156.429-04 (AGRAVANTE), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO –AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA – PRELIMINAR DE NÃO CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – ARTIGO 1.015, DO CPC – TAXATIVIDADE MITIGADA – TEMA N. 988/STJ – REJEIÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO CONCEDIDO –
REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS – NÃO PROVIMENTO
.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp. n. 1.696.396/MT, sob a sistemática dos recursos repetitivos – Tema n. 988 –, decidiu que o rol do artigo 1.015, do CPC é de taxatividade mitigada, admitindo a interposição de agravo de instrumento, quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

Preenchidos os requisitos exigidos para o deferimento do pedido de efeito suspensivo, no Agravo de Instrumento, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

T
rata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto por
Albari Fonseca e Eva Laura Magalhães Fonseca
, contra a decisão,
proferida por este Relator que concedeu o pedido de efeito suspensivo, pleiteado no Agravo de Instrumento, manejado pela Recorrida (id. 210948155, págs. 01/03).

Os Agravantes pre
tendem a reforma da decisão recorrida, alegando, preliminarmente, o não cabimento do recurso de agravo de instrumento, já que não versa sobre as hipóteses, esposadas no artigo 1.015, do CPC. No mérito, argumentam que a competência para processar e julgar o processo de origem não é do Juízo da Segunda Vara de Falência e Recuperação Judicial da Comarca de Curitiba/PR, porque não envolve patrimônio da Massa Falida.

Salientam que a ação de base almeja a proteção possessória da Fazenda Santo Expedito que a eles pertencem há mais de 15 (quinze) anos.

Defendem que o foro da situação da coisa tem competência absoluta para o processamento das ações possessórias.

Assinalam que a decisão recorrida obstou a realização da prova pericial, determinada no feito de origem que afastará a alegação da Recorrida, bem assim que inexiste qualquer prova de que a Fazenda Santo Expedito e o imóvel matrícula n. 26.882 ocupam o mesmo espaço físico.

A parte Agravada apresentou contrarrazões ao Recurso, rebatendo a argumentação esposada pelos Agravantes e, ao final, pugna pelo seu desprovimento (id. 217871670, págs. 01/29).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de
Recurso de Agravo Interno, interposto por
Albari Fonseca e Eva Laura Magalhães Fonseca
, contra a decisão,
proferida por este Relator que concedeu o pedido de efeito suspensivo, pleiteado no Agravo de Instrumento, manejado pela Recorrida.

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar de não conhecimento do Recurso, ante o seu não cabimento.

Da Preliminar de Não Conhecimento do Recurso

Os Agravantes defendem o não cabimento do recurso de agravo de instrumento, já que não versa sobre as hipóteses, esposadas no artigo 1.015, do CPC.

Da análise dos autos, verifica-se que, de fato, o declínio de competência não encontra
previsão expressa no rol do artigo 1.015, do Código de Processo Civil,
contudo,
o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Resp. 1.696.396/MT, na sistemática dos recursos repetitivos – Tema n. 988 –, entendeu que o referido rol apresenta taxatividade mitigada.

A tese fixada foi a seguinte:

O rol do artigo 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

Vê-se, portanto, que o recurso de agravo de instrumento, apesar de não mais ser cabível contra qualquer decisão interlocutória, o é, em casos excepcionais, desde que preenchido o requisito urgência.

Na espécie, tem-se ser o caso de mitigação do rol, porque o
presente R
ecurso
de Agravo de Instrumento
foi interposto contra a decisão que declinou da competência para o processamento e julgamento do feito para a
Segunda Vara de Falência e Recuperação Judicial da Comarca de Curitiba/PR.

Nesse sentido, é certo que o trâmite e julgamento do feito por Juízo incompetente causaria imensuráveis prejuízos às partes envolvidas na lide, de modo a se admitir a recorribilidade imediata das decisões que versam sobre competência.

Por tais considerações, a rejeição da preliminar é medida que se impõe.

Do Mérito

Ao prolatar a decisão agravada, assim consignei:

(...) Analisando a argumentação esposada pela Recorrente, entendo que o pedido de efeito suspensivo deve ser concedido, porque restou demonstrada a probabilidade de provimento do Recurso.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado que cabe ao Juízo Universal da Falência processar e julgar as ações, ainda que possessória, que possam acarretar perda patrimonial à massa falida, especialmente no caso em tela, onde o imóvel litigioso fora arrecadado no processo falimentar.

Não há desconsiderar ainda que os Recorridos opuseram a ação de embargos de terceiro, junto ao Juízo falimentar, cujo objeto é o mesmo do processo de origem.

Diante de tais considerações, tenho que o efeito suspensivo, até o julgamento do presente Recurso, deve ser concedido.

Frise-se que a presente decisão não vincula o julgamento do mérito pelo Colegiado.

Forte nessas razões,
CONCEDO
o pedido de efeito suspensivo, formulado pela Massa Falida da
Industrial Madeireira Campo Largo Ltda. (Sic).

Em que pese às alegações dos Agravantes, entendo que o Recurso não comporta provimento, porque a discussão travada nos autos de origem envolve bem suspostamente pertencente à empresa Agravada.

Ademais, conforme salientado pelos Agravantes, o Juízo singular havia determinado a realização de prova pericial, com vistas a verificar se a propriedade da Recorrida se confunde, ou não, com a Fazenda Santo Expedido.

Vê-se, portanto, que há discussão, quanto a bem que, possivelmente, pertente à massa falida. Logo, a decisão deve ser mantida.

Frise-se que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado nesse sentido. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE PROPOSTA PELA CONCESSIONÁRIA AEROPORTO S.A. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL.

1. Deve-se conhecer do Conflito, pois há controvérsia instaurada entre juízes vinculados a tribunais distintos, consoante o disposto no art. 105, inciso I, alínea d, da CF.

2. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência consolidada no sentido de que a competência para o julgamento das causas que envolvem bens da empresa em recuperação é do juízo universal, mesmo para demandas de reintegração de posse, porque o destino do patrimônio de empresa em processo de recuperação judicial não pode ser afetado por decisões prolatadas por juízo diverso, sob pena de prejuízo do plano de recuperação e inviabilidade de seu restabelecimento. Precedentes.

3. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que o art. 6o, § 4o, da Lei 11.101/2005 deve ser interpretado de modo sistemático com seus demais preceitos, especialmente à luz do princípio da preservação da empresa, e que o destino do patrimônio da empresa-ré em processo de recuperação judicial não pode ser atingido por decisões prolatadas por juízo diverso daquele da recuperação.

4. Agravo Interno não provido. (AgInt no CC n. 143.470/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 2/3/2021, DJe de 8/3/2021). (Destaquei).

Registra-se que, não obstante a existência de decisões em sentido contrário, tem-se que, por força da regra esposada no artigo 76, da Lei n. 11.101/2005, o Juízo da falência é competente para processar e julgar a ação de base.

Diante disso, o não provimento do Recurso é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
REJEITA-SE
a preliminar de não conhecimento do Agravo de Instrumento e, no mérito,
NEGA-SE PROVIMENTO
ao
Recurso de Agravo Interno, interposto por
Albari Fonseca e Eva Laura Magalhães Fonseca
, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024